Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE.

1. O mandado de segurança que busca a inexigibilidade do DIFAL ICMS no ano de 2022 não ataca lei em tese, mas seus efeitos concretos. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação, mormente se demonstra haver assumido o encargo.

3. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22, por força da remissão expressa à regra pelo legislador.

4. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária.